Tribunal: TJSP
Processo: 1117312-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de indenização. Pleito de danos morais. Descredenciamento considerado injustificado por motorista de transporte por aplicativo. Sentença de procedência. Apelo da empresa ré alegando que o descredenciamento se deu em decorrência de análise de verificação de segurança pela plataforma. Sem razão. Ausência de comprovação das circunstâncias em que se deu o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de indenização. Pleito de danos morais. Descredenciamento considerado injustificado por motorista de transporte por aplicativo. Sentença de procedência. Apelo da empresa ré alegando que o descredenciamento se deu em decorrência de análise de verificação de segurança pela plataforma. Sem razão. Ausência de comprovação das circunstâncias em que se deu o descredenciamento do apelado e se de alguma forma ele colocou em risco a segurança dos usuários da plataforma. Dano moral configurado. Indenização que não comporta redução. Responsabilidade contratual. Juros de mora a contar da citação. Honorários majorados. Apelo desprovido.